Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-23.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-23.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM CHAGAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DE SOUZA

APELADO: MARIA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA, MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em razão da existência de elementos que infirmam a alegada hipossuficiência financeira. O agravante pleiteia a reforma da decisão, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e o prequestionamento de artigos do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, baseado em elementos que evidenciam a capacidade financeira do requerente, deve ser reformado, bem como se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e o prequestionamento dos artigos suscitados.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Contudo, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos em contrário presentes nos autos.

4. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), em seu art. 99, § 2º, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos.

5. No caso concreto, existem fundadas razões para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que o agravante é proprietário de uma fazenda de 680,5 hectares, possui equídeos e 61 semoventes (gado), conforme documentação nos autos. A idade da parte, a ausência de declaração de imposto de renda e a existência de benefícios previdenciários de R$ 2.824,00 são incapazes de elidir as provas da capacidade financeira.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

7. O agravo interno, nos termos do art. 320 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não possui efeito suspensivo. Ademais, o art. 995, parágrafo único, do CPC, condiciona a concessão de efeito suspensivo à probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

8. O prequestionamento não exige a manifestação expressa do julgador sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria discutida seja devidamente enfrentada, como ocorreu na decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O indeferimento da assistência judiciária gratuita é cabível quando, apesar da declaração de hipossuficiência, existirem nos autos elementos que comprovem a capacidade financeira do requerente, não sendo o agravo interno dotado de efeito suspensivo salvo exceções legais não verificadas no caso concreto, e não havendo necessidade de prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais se a matéria foi devidamente debatida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000211-23.2022.8.05.0224, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, figurando como Agravante CRISPIM CHAGAS RIBEIRO e Agravados MARIA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA e OUTROS (05).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça